Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712227-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 23475742, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global indicado no ofício. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Importante destacar que, antes da expedição da requisição retificadora, a credora recebeu, a título de superpreferência, o valor bruto de R$ 52.250,00, já considerado também o destaque de honorários contratuais. Ademais, em consulta às requisições recebidas nesta COORPRE, percebe-se que houve a autuação do precatório de número 0706161-81.2021.8.07.0000, expedida no processo de origem 0703865-03.2019.8.07.0018, em favor da credora ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO, contra o Distrito Federal. Desse modo, o excesso de valores recebido, neste precatório, pela credora ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO deve ser descontado no precatório de número 0706161-81.2021.8.07.0000. Traslade-se cópia desta decisão, dos cálculos ID 15097572 e dos alvarás IDs 16760664/16760667 para o precatório de número 0706161-81.2021.8.07.0000. Oficie-se ao juízo da execução dando-lhe ciência da presente decisão. 3. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para extinção do precatório pelo pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac